Tribunal: TJSP
Processo: 0391676-44.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ção de aposentadoria de ferroviário inativo, devendo ser observado o piso salarial de 2,5 salários mínimos, conforme previsto no contrato coletivo de trabalho do biênio 1995-1996, afastando suposta violação ao disposto na Súmula Vinculante 4 do STF.

- O acórdão que julgou a apelação da Fazenda paulista deu parcial provimento ao recurso, apenas para desatrelar a condenação objeto de ulterior indexação pelo salário mínimo, adotando-se como parâmetro da versada complementação remuneratória o valor certo inicial ajustado no contrato coletivo em pauta, equivalente, à altura, a 2,5 salários mínimos, corrigindo-se as diferenças em atraso pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais editada por este Tribunal de Justiça.

- Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão recorrido e o quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos RE 603.451, RE 870.947 e REsp 1.492.221.

Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.

(TJSP; Apelação Cível 0391676-44.2009.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11.VARA; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Outros números:

9393075100

Ementa:

PENSIONISTA DEPENDENTE DE ANTIGO SERVIDOR FERROVIÁRIO. EXTENSÃO DO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO REFERENTE AO BIÊNIO 1995-1996, QUE FIXOU EM 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS O PISO SALARIAL DA CATEGORIA. COMPLEMENTO DE PENSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 603.451 E DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

- O RE 603.451 reconheceu a

Ementa:

PENSIONISTA DEPENDENTE DE ANTIGO SERVIDOR FERROVIÁRIO. EXTENSÃO DO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO REFERENTE AO BIÊNIO 1995-1996, QUE FIXOU EM 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS O PISO SALARIAL DA CATEGORIA. COMPLEMENTO DE PENSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DEFINITIVO DO RE 603.451 E DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

- O RE 603.451 reconheceu a impossibilidade de o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para a complementação de aposentadoria de ferroviário inativo, devendo ser observado o piso salarial de 2,5 salários mínimos, conforme previsto no contrato coletivo de trabalho do biênio 1995-1996, afastando suposta violação ao disposto na Súmula Vinculante 4 do STF.

- O acórdão que julgou a apelação da Fazenda paulista deu parcial provimento ao recurso, apenas para desatrelar a condenação objeto de ulterior indexação pelo salário mínimo, adotando-se como parâmetro da versada complementação remuneratória o valor certo inicial ajustado no contrato coletivo em pauta, equivalente, à altura, a 2,5 salários mínimos, corrigindo-se as diferenças em atraso pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais editada por este Tribunal de Justiça.

- Considerando que o acórdão desta 11a Câmara de Direito Público afastou, no caso, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para o cálculo da condenação pecuniária, não se avista, na espécie, divergência entre o acordão recorrido e o quanto restou decidido pelos Tribunais posteriores no julgamento dos recursos repetitivos RE 603.451, RE 870.947 e REsp 1.492.221.

Não se trata, pois, de caso a atrair retratação.